Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004966-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Busca e Apreensão, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), JG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.638.087/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), GIOVANNI COLONESE - CPF: 182.228.907-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por administradora de consórcios contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos vinculados a contrato de alienação fiduciária, suspendendo o processo em razão de recuperação judicial da empresa devedora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é possível a retomada dos bens objeto de garantia fiduciária após o decurso do prazo do stay period;
(ii)
saber se a ausência de fixação expressa do prazo de suspensão pelo juízo de origem autoriza a reforma da decisão interlocutória.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada considerou a essencialidade dos bens à atividade da empresa em recuperação judicial, conforme documentação juntada aos autos e reconhecida por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

4. O decurso do prazo do stay period não autoriza automaticamente a retomada de bens cuja essencialidade esteja demonstrada, nos termos da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência.

5. A ausência de probabilidade do direito e o risco de irreversibilidade da medida cautelar justificam a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão em face de empresa em recuperação judicial, quando comprovada a essencialidade dos bens objeto de garantia fiduciária, sendo incabível o deferimento de tutela liminar antes de eventual reavaliação judicial da condição dos bens no juízo universal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §4º e 49, §3º; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, DJe 12/08/2022; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
nº
1001846-73.2024.8.11.0111
, ajuizada em desfavor de
JG TRANSPORTES LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Pois bem. Cumpre ressaltar que tramita nesta Comarca ação de busca e apreensão em desfavor da empresa requerida JG TRANSPORTES LTDA, ocasião em que se intenta a apreensão de bens ofertados em garantia de Alienação Fiduciária
(Autos n. 1000896-64.2024.8.11.0111)
.

Todavia,
a referida demanda encontra-se suspensa em razão da notícia de que a demandada enfrenta Recuperação Judicial sob os autos n. 0001839-67.2024.8.16.0141, oriundos da Comarca de Realeza/PR
.

[...]

Contudo, verifica-se que a presente
ação de busca e apreensão
tem por objeto a retomada de bens, aparentemente essenciais à atividade empresarial da requerida, diante da própria natureza do mesmo e da
atividade exercida pela recuperanda
(transportadora de cargas),
conforme tipificado no ID 161645310, pág. 42, do ANEXO I - RELAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS, processo n. 1000896-64.2024.8.11.0111, oriundo desta Comarca
e, por sua vez, consignado na petição inicial da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada pela empresa ré, em trâmite na Comarca de Realeza/PR (Autos n. 0001839-67.2024.8.16.0141) – em anexo.

Além disso, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deferiu parcialmente o pedido liminar pugnado no Agravo de Instrumento nº 0063876-68.2024.8.16.0000, ora interposto pela JG Transportes LTDA, quanto a suspensão de medidas judiciais de busca e apreensão dos bens imóveis pertencentes à requerida e que estejam alienados fiduciariamente.

[...]

Nesse prisma, cumpre mencionar que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias (
stay period
) – art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, não autoriza de imediato a retomada desses bens pelo credor fiduciário, caso comprovada sua essencialidade.

Dessa forma, considerando a existência de Ação de Recuperação Judicial em trâmite na Comarca de Realeza/PR, postulada pela empresa requerida (Autos n. 0001839-67.2024.8.16.0141),
INDEFIRO
, ao menos neste momento, o pedido liminar e, por consequência,
SUSPENDO o presente processo,
incumbindo às partes a informarem a este Juízo qualquer
alteração processual relevante
ocorrida no autos da recuperação judicial e/ou em recursos interpostos.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
mas Decisão agravada determinou a suspensão da demanda sem estabelecer expressamente sua limitação temporal, o que contraria o disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, que prevê o prazo máximo do stay period
[...]
”;

2)
“
[...] a ausência de uma delimitação explícita na r. Decisão agravada pode levar à interpretação equivocada de que a suspensão teria caráter indefinido, o que seria incompatível com o ordenamento jurídico e com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica [...]”
; e

3)
“
[...] a ausência de delimitação no prazo de suspensão pode comprometer tanto a previsibilidade do andamento processual quanto os direitos das partes envolvidas, motivo pelo qual a suspensão deve ser claramente vinculada ao prazo legal do fim do stay perido [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, “
devendo constar na decisão que o processo ficará suspenso até o fim do stay period
”.

A liminar foi indeferida no ID. 269866786.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 270191887), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso, destacando que está passando por recuperação judicial e “
Os veículos cuja apreensão se pretende são essenciais à continuidade das atividades da empresa, conforme relação de bens essenciais anexada à petição inicial da recuperação judicial
” e que “
Há decisão hígida proferida no bojo recuperação judicial, suspendendo atos de apreensão de bens essenciais, o que vincula o juízo de primeiro grau na presente ação
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de busca e apreensão em face de bens de empresa que atualmente passa por recuperação judicial.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito,
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito e nem o risco de dano se acaso mantida a decisão atacada. Isso porque as teses elencadas pelo Agravante, além de se confundirem com o mérito da ação principal, também demandariam uma maior instrução probatória, ao se considerar que os bens que a agravante busca reaver estão listados como como essenciais e protegidos pelo juízo da recuperação, conforme decisão do TJPR acostada no ID. 274468894.

Ante essa situação, tenho que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável o deferimento da liminar nesta fase processual, em sede de Agravo de Instrumento, sendo pertinente eventual instrução processual sobre mudanças na situação dos bens perante o juízo da recuperação judicial.

Nesse sentido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO . BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1.
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária . Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção . 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL
Possibilidade de permanência dos bens com a empresa, ainda que decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da recuperação judicial, quando se tratar de bem essencial para suas atividades, sem o qual o próprio plano de recuperação restará inviabilizado (artigo 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º, todos da Lei 11.101/05)
. Precedentes do STJ nesse sentido. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - AI: 21261971020168260000 SP 2126197-10.2016.8.26 .0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/03/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO . POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO SOBRE A ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “1 .
Os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial.2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente
.”( AgInt no CC 161 .997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020) (TJPR - 17ª C.Cível - 0017211-62.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J . 13.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00172116220228160000 Curitiba 0017211-62.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 13/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025